Tribunal: TJSP
Processo: 0007263-56.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007263-56.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante GESSIVAN DA
SILVA CORREIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Taubaté
Magistrada: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: GESSIVAN DA SILVA CORREIA
Agravado: Ministério Público
Voto no 40112
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavras dos
agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se
revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou mesmo a
desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média -
Falta grave reconhecida Perda dos dias remidos é consequência
legal do incidente Mantido o quantum da perda Art. 127 e art.
57, ambos da LEP - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por GESSIVAN DA SILVA CORREIA, contra a
decisão de fls. 63/65, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, a qual
reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave por ele
perpetrada, em 16/03/2020, e determinou sua regressão ao
regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos ou a
remir.
Persegue o agravante, em suma, sua absolvição,
sob o argumento de fragilidade probatória. Salienta que a conduta
foi atribuída a diversos sentenciados, não havendo sequer a
correta individualização das condutas, o que se fazia necessário a
fim de se proporcionar o adequado exercício do contraditório e da
ampla defesa (fls. 01/11).
Contraminutado o agravo (fls. 69/80), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 82),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 111/116).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
3
O recurso defensivo não comporta acolhimento.
Inicialmente, importante observar que cabe ao
Poder Judiciário, em se cuidando de procedimento administrativo,
apenas analisar a regularidade do procedimento, bem como a
devida aplicação dos princípios constitucionais.
No
caso
em
tela,
vislumbra-se
total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou devidamente
configurada, tendo a administração oportunizado a regular oitiva
do reeducando, inclusive acompanhado no procedimento disciplinar
por defesa técnica, tendo o MM. Juízo a quo, em seguida e em
observância ao princípio da jurisdicionalização da execução penal,
determinado as consequências legais advindas da prática da falta
disciplinar grave devidamente homologada.
Não há que se falar, outrossim, em imputação
genérica, uma vez que foi o sentenciado devidamente cientificado
da conduta a ele atribuída (conforme constante do comunicado de
evento no 091/2020
fls. 14/18), desde sua oitiva perante a
autoridade sindicante (fls. 39), sendo certo, ademais, que foi
devidamente apresentada defesa escrita em seu favor (fls. 41/46)
antes do relatório conclusivo emitido pela autoridade administrativa, bem como nova defesa antes mesmo do
pronunciamento judicial (fls. 52/60), não havendo que se cogitar,
portanto, em violação aos princípios constitucionais, sobretudo da
ampla defesa e do contraditório.
E como se demonstrará, tem-se que a moldura
probatória coligida, deveras, revelou-se suficiente à comprovação
da prática de falta disciplinar grave pelo ora apenado, descrevendo
o comunicado de evento no 091/2020 (fls. 14/18), com detalhes, a
dinâmica dos fatos imputados e seus participantes, a envolver o
agravante (fls. 16), o mesmo quanto ao relatório elaborado pela
autoridade apuradora (fls. 47/48) no qual, especificamente em
relação ao recorrente, ficou consignado que “(...) não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
4
considerar as alegações do sindicado, posto que não apresentou argumento
convincente em relação à sua postura para atenuar a sua infração, inclusive
os agentes não teriam motivos para incutir faltas injustas aos detentos,
portanto foi reconhecido o apenado por meio de fotografias com
participação ativa no tumulto. Os agentes penitenciários relataram com
precisão os fatos e, afirmaram que durante o motim o apenado em tela
juntamente com outros cativos mantiveram a subversão à ordem e a
disciplina, desafiando e desobedecendo os servidores presentes implicando
desestabilização do ambiente prisional. Sendo assim, comprovada a prática
de falta grave, inviável a almejada absolvição, cuja conduta iniciou e se
alastrou tomando contornos que desaguou no motim que, com a participação
de mais pavilhões resultou numa verdadeira tragédia com a destruição
parcial do presídio, onde seria absoluto contrassenso desmerecer os
relatos dos servidores.”.
Outrossim, consta, do aludido comunicado, que,
em 16/03/2020, às 18h00min, diversos sentenciados, a envolver o
ora agravante, após serem cientificados sobre o adiamento da
saída temporária, iniciaram um motim. E ainda que não se tenha
precisado a ação de cada detento no contexto da rebelião
instaurada, foi possível identificar as lideranças que deram início
ao motim, bem como seus adeptos, havendo, pois, elementos
seguros e suficientes para a responsabilização dos envolvidos. E,
de fato, da Relação de Liderança Negativa II, juntada às fls. 28,
apesar de não estar completamente legível, é possível dela extrair
o nome e matrícula do ora sentenciado, em seu item 4.
Bem pontuou também o ilustre representante
do Parquet, em contrarrazões, ao sublinhar que “(...) como bem
salientou a nobre magistrada de primeiro grau, num montante de mais de
2000 presos, conseguiu a administração chegar a número inferior a 10% do
total, com a assertiva dos servidores que se faziam presentes no dia de
que o ora agravante efetivamente compunha a liderança do motim, em
companhia de outros, depredando de forma injustificada a unidade em
tela.” (fls. 73).
Nesse diapasão, em que pesem as alegações da
combativa Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
tampouco desclassificação da conduta para falta mais branda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
5
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da referida
infração disciplinar, tendo ela emergido da prova produzida em
regular procedimento administrativo, no qual se assegurou
plenamente ao sentenciado, como já adiantado, o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, ouvido perante a autoridade
sindicante, negou sua participação nos fatos. Disse que se
encontrava no interior do alojamento, quando teve conhecimento,
através de outros detentos, acerca da suspensão da saída
temporária em razão da pandemia. Disse que foi surpreendido com
barulhos, mas nada visualizou, uma vez que permaneceu no
alojamento. Relatou que no dia estava acamado, por complicações
de saúde. Consignou ainda que estava com “benefício montado” e
não tinha motivo para se envolver no incidente (fls. 39).
Os agentes de segurança penitenciária ouvidos
(fls. 34/35 e 36/37), por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal
como descrito no comunicado de evento acima mencionado. O
Diretor do Centro de Segurança e Disciplina Sebastião Anderson
Soares de Azevedo, inclusive, ressaltou que presenciou atos de
desordem provocados pelos rebelados. Salientou, ainda, que “(...) no
dia posterior deu-se a entrada do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) que
conseguiu controlar a situação, sendo que na contagem geral com o apoio de
alguns agentes conseguiu identificar os sindicados que lideravam tal
movimento...”. No mesmo sentido foram as declarações do Diretor
do Núcleo de Segurança Alexandre José Nunes.
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais, não há como duvidar dos depoimentos
prestados pelos agentes de segurança penitenciária, pois suas
palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto sejam eles
funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
6
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-se
de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório, não havendo provas de
que teriam o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da
defesa).
Isso porque tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente sentenciados em casos como o presente, em que a
fala dos agentes de segurança penitenciários acaba sendo
determinante para a punição pelas faltas graves cometidas.
Nesse diapasão, não há que se falar em
fragilidade de provas, eis que ficou evidente que o ora agravante
deixou de observar os deveres a ele impostos, participando,
outrossim, de movimento capaz de subverter a ordem e a disciplina
da unidade, fatos estes suficientes à caracterização de falta
disciplinar de natureza grave, a teor do art. 50, incisos I e VI, da
LEP. Tampouco se pode cogitar da não observância do princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade, sendo notória a dificuldade do
Poder Público em manter a ordem e disciplina nos estabelecimentos
prisionais, de forma que a não penalização de condutas como a
presente fomentaria os demais detentos a assim também
proceder.
E ainda que tenha sentenciado outro, nos autos
do agravo de execução penal no 0006037-16.2020.8.26.0625, sido
absolvido da presente imputação, tal como manifestado pela
combativa Defesa (fls. 103 e 104/109), verifica-se que se trata de
decisão que emanou de Câmara Criminal diversa da presente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
7
havendo que se cogitar, outrossim, em qualquer vinculação do
quanto ali decido à matéria ora analisada, até porque, como já
amplamente demonstrado, a responsabilidade do aqui apenado
quanto aos fatos a ele imputados restou devidamente provada,
sendo a questão, pois, de caráter exclusivamente pessoal, posto se
tratar de procedimento disciplinar a apurar a participação de cada
um dos envolvidos.
Com efeito, muito bem fundamentou o MM.
Juízo a quo a r. decisão: “(...) trata-se de rebelião levada a efeito no
interior do Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães
Noronha"
(PEMANO)
de
Tremembé/SP
no
dia
16.03.2020,
com
participação de inúmeros reeducandos, movimento que ocasionou danos de
grande monta na estrutura do prédio, com várias edificações condenadas e
total destruição de documentos, maquinários, mobiliários, aparelhos,
computadores, materiais de trabalho, gêneros alimentícios, medicamentos,
colchões, rouparia e outros produtos que se destinavam à distribuição aos
detentos ali recolhidos. Além disso, se colocou em risco a integridade
física não somente da população carcerária, mas de igual modo de todo o
corpo funcional da unidade. Consta que após o trabalho de contenção dos
presos revoltosos, em que se mostrou necessária a intervenção do Grupo
de Intervenção Rápida (GIR), funcionários que lá se encontravam desde o
início do tumulto identificaram alguns dos participantes que puderam
seguramente reconhecer no transcorrer da confusão... (...) Note-se que os
Diretores da área de segurança da penitenciária, ouvidos no procedimento
sindicante, foram coesos e seguros em detalhar a ocorrência em
referência, consignando, também assertivamente, a identificação dos
participantes. Registre-se, por relevante, que inexiste registro de qualquer
fator apto a depreciar ou desabonar os depoimentos apresentados, bem
como a postura dos agentes penitenciários em questão. (...) Ademais, de
uma população de mais de dois mil presos, restaram discriminados menos
de 10%, o que afasta a alegação de arbitrariedade na identificação dos
responsáveis. E a despeito das alegações defensivas, tem-se que embora o
detento estivesse no pavilhão 2, nada está a indicar que o mesmo esteve ou
se manteve trancado, pois todos os pavilhões foram arrombados e abertos
e nenhum preso permaneceu trancado o tempo todo. Ressalte-se, também,
que o sentenciado não portava tornozeleira de monitoramento eletrônico,
conforme informado às págs. 74/79, deste modo, não há como se obter sua
localização exata no momento do ocorrido. Também não há como deixar de
considerar que a impossibilidade de individualização da conduta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
8
participantes, não importa necessariamente na impossibilidade da
identificação de cada um. Ademais, o acolhimento de tal argumentação
para o fim de afastar a responsabilidade de todos representaria perigoso
precedente no sistema carcerário, pois movimentos desta natureza teriam
garantia previa de impunidade para os envolvidos, justamente em face de
tal circunstância, o que parece absurdo, uma vez que incentivaria atos de
insubordinação no sistema, desde que coletivos. Ainda neste particular,
atente-se para o fato de que em situações desta natureza, as condutas
desenvolvidas são conhecidas, eis que o cenário é sempre o mesmo, ou seja,
correria, gritos de ordem, danos, ameaças, destruição, vandalismo,
violência, porte de objetos com potencial lesivo etc. Sendo assim, fosse
intenção dos agentes penitenciários acusar ou punir injustamente, fácil
lhes seria a descrição de qualquer destes atos, imputando-os
aleatoriamente aos faltosos, já que qualquer deles serviria para a
caracterização do comportamento indisciplinar.” (fls. 63/65).
Com isso, uma vez configurada a infração aos
dispositivos legais supracitados, inviável a absolvição do agravante
ou mesmo a desclassificação da conduta para a modalidade leve ou
média.

Por fim, quanto à possibilidade de perda dos
dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei
12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções
Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado
o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir
da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante o
cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é medida de
rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do Magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007263-56.2020.8.26.0625 -Voto no 40112 - JS
9
revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei
de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza
grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo de
prisão.
Ora, o agravante praticou falta de natureza
grave, consistente em inobservância dos deveres a ele impostos,
com a participação em movimento subversivo da ordem e disciplina
prisionais, o que, certamente, exige maior rigor por parte do
Magistrado, pela gravidade dos fatos.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator